Tribunal: TJDFT
Processo: 0728148-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA DO SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Necessária a demonstração os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Caso concreto em que não se depreende, dos exíguos elementos de prova reunidos unilateralmente, a falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras requeridas, para justificar o pleito de suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos a 30% da remuneração recebida pelo agravante, tenho que também não se evidencia a probabilidade do direito.
3. Escorreita a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento da ausência dos requisitos insertos no art. 300, do CPC, ao considerar ser imprescindível aguardar a fase de instrução probatória, de modo a promover o necessário esclarecimento das questões fáticas que importam para solução da lide, à luz do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.